Tribunal: TJES
Processo: 5000250-96.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000250-96.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: MARIA REJANE PEREIRA COSTA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CANCELADO E BLOQUEIO INDEVIDO DA CONTA CORRENTE DA RECORRIDA. BLOQUEIO EFETUADO SEM MOTIVO APARENTE. RETENÇÃO DE VALORES EM CONTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS.
QUANTUM
MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5000250-96.2023.8.08.0048

Recorrente: BANCO DO BRASIL S/A

Recorrida:

MARIA REJANE PEREIRA COSTA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 4604338).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
BANCO DO BRASIL S/A
,
verifico que a recorrente sustenta:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que o bloqueio foi legal;
c)
que não houve falha na prestação de serviços, agindo no exercício regular de seu direito;
d)
a inexistência de danos morais, passíveis de indenização;
e)
que os pedidos iniciais devem ser julgados improcedentes.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve falha na prestação de serviços pelo banco recorrente ao promover o bloqueio da conta corrente da recorrida, com a retenção dos valores ali existentes, e se tal situação gera o direito à indenização por danos morais.

Ao analisar os autos, verifico que restou incontroverso que houve o bloqueio da conta bancária da recorrida, sem motivo aparente, o que impossibilitou-a de realizar e receber transações, bem como de ter acesso ao montante disponível em sua conta.

Entretanto, o banco recorrente não justificou/comprovou o bloqueio da conta bancária da recorrida, com a retenção do saldo ali existente, razão pela qual sigo a linha de entendimento do juízo
a quo
e confirmo suas razões de decidir, especificamente quanto à caracterização de evidente falha na prestação do serviço, devendo a sentença de 1º grau ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Vejamos:

Por outro lado, quanto ao pedido de abstenção da retenção do saldo em conta, é importante salientar que a requerida não justifica essa medida, na verdade, sequer enfrenta tal alegação, assim, aplica-se o artigo 341 do CPC e presume-se verdadeiro o fato alegado pela autora.

Nesse viés, pelas provas que instruem os autos, não se vislumbra respaldo contratual para a manutenção de tal retenção e entende-se que a conduta adotada pela ré é abusiva, uma vez que não se denota permissivo legal para bloquear o dinheiro em conta, razão pela qual obriga-se a ré a promover o desbloqueio do saldo, bem como se abster de efetuar novas retenções, sob pena de multa de R$200,00 (duzentos reais) por dia, até o limite de R$3.000,00 (três mil reais), diligências que deverão ser realizadas em até 15 dias corridos

No que tange à reparação por danos morais, verifico a sua configuração na medida em que a recorrida ficou impossibilitada de utilizar valores de sua conta, logo, tratando-se de serviço essencial, sobeja-se patente o ato ilícito perpetrado pelo banco recorrente, já que o indigitado bloqueio foi promovido sem nenhum motivo aparente.

Em relação ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o valor fixado (R$ 3.000,00), sendo quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BANCO DO BRASIL S/A

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)